Tribunal: TJBA
Processo: 8028194-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028194-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: GESTORA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
JAIME SANTOS DE JESUS FILHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA PRIVADA. SERVIÇO PREVIAMENTE ORÇADO E QUITADO. MORA DA CONCESSIONÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que concessionária de energia elétrica apresentasse cronograma físico de execução e iniciasse, no prazo de 10 dias, os trabalhos de realocação de postes instalados em área destinada à implantação de loteamento, sob pena de multa diária.

A agravante sustentou a inexistência de omissão na prestação do serviço, a complexidade técnica da obra, a inadequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a ocorrência de perigo de dano inverso em razão dos riscos à continuidade do fornecimento de energia elétrica e à segurança operacional.

A agravada comprovou a emissão de nota de serviço pela própria concessionária, com orçamento específico para realização da obra, bem como o pagamento integral do valor exigido há mais de um ano.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a realocação dos postes de energia elétrica; e (ii) saber se o prazo de 10 dias fixado para início da execução da obra revela-se razoável diante da complexidade técnica do serviço.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito decorre da comprovação documental de que a própria concessionária elaborou orçamento específico para a realocação dos postes, mediante contraprestação financeira previamente quitada pela agravada, estabelecendo prazo de execução que já se encontrava expirado.

A permanência dos postes em local que inviabiliza o pleno exercício do direito de propriedade e compromete a execução de obras regularmente aprovadas pelo Poder Público caracteriza falha na prestação do serviço público delegado.

O dever de prestação adequada, eficiente e segura do serviço público decorre do art. 6º da Lei nº 8.987/1995, incidindo, ainda, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de inexistência de responsabilidade financeira da concessionária, fundada na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, não afasta a tutela concedida, uma vez que a controvérsia envolve serviço específico de realocação previamente contratado, orçado e integralmente pago pela consumidora.

O prazo de 10 dias fixado na decisão agravada mostra-se exíguo diante da complexidade técnica da obra, que demanda estudos estruturais, mobilização de equipes especializadas e planejamento operacional apto a preservar a continuidade do fornecimento de energia elétrica.

A ampliação do prazo para 60 dias corridos atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da boa-fé objetiva, sem afastar a urgência da medida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação para 60 (sessenta) dias corridos, contados da publicação da decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo no presente recurso, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde pela realocação de postes instalados em local que comprometa o exercício do direito de propriedade quando comprovada a contratação específica do serviço e o adimplemento da contraprestação financeira. 2. O prazo judicial fixado para cumprimento de obrigação de realocação de rede elétrica deve observar a complexidade técnica da obra e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; CDC, art. 14; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 110.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, AgInt nº 0624885-31.2016.8.06.0000, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara de Direito Privado, pub. 08.12.2016; TJPE, AI nº 0014206-20.2013.8.17.0000, Rel. Des. Fernando Martins, 6ª Câmara Cível, j. 08.04.2014; TJBA, Apelação nº 8000110-59.2015.8.05.0182, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 27.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8028194-48.2026.8.05.0000, oriundos da 7ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Agravante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Agravada a GESTORA PATRIMONIAL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA